Tribunal: TJSP
Processo: 1024282-52.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. ACIDENTE DE VEÍCULO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS NA VIA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. Pretensão voltada ao ressarcimento de danos morais e materiais decorrentes de batida entre veículos, sendo um deles pertencente à concessionária da própria estrada em que ocorreu o acidente. Matéria regida pelo Direito Privado. O fato de

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. ACIDENTE DE VEÍCULO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS NA VIA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. Pretensão voltada ao ressarcimento de danos morais e materiais decorrentes de batida entre veículos, sendo um deles pertencente à concessionária da própria estrada em que ocorreu o acidente. Matéria regida pelo Direito Privado. O fato de um dos veículos pertencer à concessionária não afasta a competência do Direito Privado. Entendimento recente neste sentido do C. Órgão Especial deste TJSP. Hipótese que não se refere à prestação de serviços, como buraco ou animal na pista. Competência das Subseções de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, III, 15, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação dos artigos 197 e seguintes do RITJSP. Precedentes. Conflito de competência suscitado ao C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000434923
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024282-52.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ANTONIO LINO FERREIRA LIMA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A e BC2 CONSTRUTORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Suscitaram conflito de
competência, determinando a remessa dos presentes autos recursais ao C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça, prejudicado o exame do mérito recursal. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 16 de junho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024282-52.2017.8.26.0564 -Voto no
2
Voto no 17816
Apelação Cível no 1024282-52.2017.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante(s): Antonio Lino Ferreira Lima Junior
Apelado(a)(s): Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. e outro
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Anderson Fabrício da Cruz
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. RITO
ORDINÁRIO. ACIDENTE DE VEÍCULO. COLISÃO ENTRE
VEÍCULOS NA VIA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO. Pretensão voltada ao ressarcimento de
danos morais e materiais decorrentes de batida entre veículos,
sendo um deles pertencente à concessionária da própria estrada
em que ocorreu o acidente. Matéria regida pelo Direito Privado.
O fato de um dos veículos pertencer à concessionária não afasta a
competência do Direito Privado. Entendimento recente neste
sentido do C. Órgão Especial deste TJSP. Hipótese que não se
refere à prestação de serviços, como buraco ou animal na pista.
Competência das Subseções de Direito Privado, nos termos do
artigo 5o, III, 15, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de
Justiça. Aplicação dos artigos 197 e seguintes do RITJSP.
Precedentes. Conflito de competência suscitado ao C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
ordinária ajuizada por Antonio Lino Ferreira Lima Junior contra a Concessionária
Ecovias dos Imigrantes S.A. e outro. Na sentença de fls. 396/401, foi julgado
improcedente o pedido objetivando o ressarcimento de danos morais e materiais
decorrentes de acidente entre veículos. Em razão da sucumbência, a parte vencida
foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
judiciária (fls. 46).
Inconformado, o autor apela postulando a reforma da r.
sentença, invocando a inversão do julgamento (fls. 405/411).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024282-52.2017.8.26.0564 -Voto no
3
O recurso foi respondido (fls. 414/418 e 419/442).
A 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
não conheceu do recurso, por unanimidade, e determinou a remessa para uma das
Câmaras da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça (fls. 452/455).
É o relatório.
A apreciação do mérito debatido neste recurso de apelação
está prejudicada.
Consoante anuncia o artigo 100 do Regimento Interno desta
Corte, “a competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
A competência recursal deve ser fixada segundo a natureza da
matéria em litígio e, no caso em tela, a pretensão da impetrante não tem por objeto o
cumprimento de medidas administrativas.
Observa-se que o veículo do autor colidiu com o veículo da
concessionária. Não obstante o veículo da concessionária estivesse realizando
manutenção na pista, não há como afastar a competência da Seção de Direito
Privado, uma vez que, havendo um acidente entre dois veículos, as regras a
nortearem o julgamento são aquelas do Direito Privado, afastando-se das normas de
Direito Público, que analisariam os fatos como se prestação de serviço público
fosse.
Como se vê, não se trata de simples prestação de serviço
público, onde se perquire constatar responsabilidade objetiva da Administração, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024282-52.2017.8.26.0564 -Voto no
4
regras de direito de trânsito e relação jurídica de direito privado a ser analisada pelo
Poder Judiciário, em medida repartida de jurisdição (competência).
Nestes termos, respeitados os judiciosos fundamentos
utilizados pelo voto que remeteu a demanda a este relator, não há como caracterizar
os fatos havidos como simples prestação de serviço público, a fim de atribuir
competência de julgamento à uma das Seções de Direito Público.
De acordo com o art. 3o, inc. I, item 1.7, da Resolução no
623/2013, editada pelo C. Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, é da competência
das C. Câmaras da Seção de Direito Público o julgamento das “Ações de
responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos”
(Redação dada pela Resolução no 736/2016).
Portanto, a competência para julgar a presente medida recursal
é da Colenda Subseção de Direito Privado, nos exatos termos do 5o, § 1o, da
Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:
“Artigo 5o - A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas:
[...]
III - Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras,
com competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
[...]
III.
15 - Ações de reparação de dano causado em acidente de
veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e
permissionárias de serviços de transporte, bem como as que digam respeito ao
respectivo seguro, obrigatório ou facultativo (7), além da que cuida o parágrafo
primeiro.” - destaques acrescidos.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024282-52.2017.8.26.0564 -Voto no
5
“Ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada
contra Município do Guarujá/SP, julgada procedente. A causa de pedir remota, na
espécie, remonta a acidente sofrido pelo autor, em razão da queda de seu veículo
em buraco na via pública. Segundo o autor o réu foi desidioso na fiscalização e
manutenção da via pública. Logo, a causa de pedir próxima está fundamentada em
negligência (modalidade de culpa) do requerido. Matéria que não se insere no
disposto no art. 5o, III.15, da Resolução no 623/2013, ou seja, no rol de
competências da Seção de Direito Privado, mas, sim, no disposto no art. 3o, I.7, da
Resolução no. 623/2013, de competência da C. Seção de Direito Público. Como já
decidido pelo C. Órgão Especial, a matéria "não envolve "acidente de trânsito",
cujo conceito atualmente adotado pelo Colendo Órgão Especial é o de
caracterização somente na hipótese de colisão de dois veículos em movimento na
via pública. Situação que prevalece a natureza jurídica da pessoa a ser,
eventualmente,
responsabilizada,
do
Estado
ou
seus
concessionários/permissionários. Recurso não conhecido com determinação de
redistribuição à Eg. Seção de Direito Público.” (TJSP; Apelação Cível
1007789-53.2017.8.26.0223; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020) - destaques acrescidos.
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Choque de veículo contra
obstáculo não natural (semovente) no meio da via pública (SP 139), sob
administração do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), sendo que o
animal tinha sido atropelado antes por veículo na direção contrária, ocasionando
danos de razoável monta e lesões corporais aos passageiros. Ação de indenização
manejada pelo proprietário pela responsabilidade civil extracontratual do condutor
do outro veículo e do DER, este em razão da deficiência na fiscalização ao longo da
rodovia para mantê-la limpa e segura. Competência recursal que se orienta pelo
pedido principal (artigos 103 e 104 do RITJ). Matéria que não envolve “acidente de
trânsito”, cujo conceito atualmente adotado pelo Colendo Órgão Especial é o de
caracterização somente na hipótese de colisão de dois veículos em movimento na
via pública. Situação que prevalece a natureza jurídica da pessoa a ser,
eventualmente,
responsabilizada,
do
Estado
ou
seus
concessionários/permissionários Aplicação da hipótese da alínea “b” do item I.7
do artigo 3o. da Resolução 623/2013, afastando a aplicação do inciso III.15 do
artigo 5o. da referida norma. Competência afeta à Seção de Direito Público
Precedentes Conflito acolhido, fixada a competência da 9a. Câmara de Direito
Público”. (Conflito de Competência no. 0037392-13.2019.9.26.0000 j. 02/10/2019
Rel. Des. Jacob Valente) - destaques acrescidos.
No caso dos autos, ainda que a uma velocidade de cinco
quilômetros por hora, o veículo da concessionária estava em movimento quando
colidiu com veículo da parte autora, caracterizando acidente de veículo, para firmar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024282-52.2017.8.26.0564 -Voto no
6
a competência da Subseção de Direito Privado, na interpretação mais recente do
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, respeitado o entendimento da Colenda 28a
Câmara de Direito Privado, suscita-se conflito de competência, determinando-se a
remessa dos presentes autos recursais ao C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, prejudicado o exame do mérito recursal.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator